Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-20.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003990-20.2016.8.07.0017 RECORRENTE: CLAYTON DE SOUSA GALDINO RECORRIDO: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Chamo o feito à ordem para, reconhecendo o erro material na decisão de ID 28434488, determinar que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 27423410 - Pág. 1) em relação à parte recorrente, e em nome de AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774 (28359635 - Pág. 9), no tocante aos recorridos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030